Tribunal: TJSP
Processo: 2059369-51.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Habeas corpus. HOMICÍDIO QUALIFICADO. Pretendida revogação da prisão preventiva. Indícios de autoria e materialidade. Paciente acusado de suposto envolvimento na prática de crime grave, in concreto, pois teria concorrido para o homicídio qualificado cometido contra a vítima, que foi atingida por 02 disparos de arma de fogo na cabeça e que faleceu no local, havendo informações de que a família da

Ementa:
Habeas corpus. HOMICÍDIO QUALIFICADO. Pretendida revogação da prisão preventiva. Indícios de autoria e materialidade. Paciente acusado de suposto envolvimento na prática de crime grave, in concreto, pois teria concorrido para o homicídio qualificado cometido contra a vítima, que foi atingida por 02 disparos de arma de fogo na cabeça e que faleceu no local, havendo informações de que a família da vítima estaria sendo ameaçada e teria mudado de residência. Paciente se evadiu após os fatos, sendo preso em outro Estado e foi definitivamente condenado como incurso no art. 16, § único, IV, da Lei no 10.826/03. Custódia necessária para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Ordem denegada.